Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707609-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: TRANSENER INTERNACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 15376698 - Pág. 96 ou ID 56341957 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de Cumprimento de Sentença no 0702155-67.2017.8.07.0001, proposto contra a ora Agravada, TRANSENER INTERNACIONAL LTDA. Na referida decisão, foram indeferidas algumas diligências com o intuito de buscar bens penhoráveis do agravado. O agravante, alegando violação ao princípio da cooperação que deveria existir entre o magistrado e as partes na resolução da lide, requer a reforma da r. decisão com o deferimento das diligências requeridas. Não há pedido liminar. É o relatório. Recurso tempestivo e cabível. Dele conheço. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator